Tribunal: TJES
Processo: 5006419-78.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006419-78.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PABLO VENICIOS SANTOS DE PAULA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que manteve a prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 0000260-74.2025.8.08.0011. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, alega que não houve apreensão de material ilícito na posse direta do paciente e que a gravidade abstrata do delito de tráfico não justifica, por si só, a custódia cautelar. Pleiteia a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares alternativas, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade e fundamentação da prisão preventiva decretada contra o paciente, à luz dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da alegação de ausência de periculosidade concreta e da inexistência de material ilícito em sua posse direta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva do paciente está amparada nos arts. 312 e 313, I, do CPP, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e a presença de elementos que indicam risco à ordem pública.

4. A gravidade do crime imputado ao paciente restou demonstrada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, armamentos, munições, valores em espécie e instrumentos típicos do tráfico de drogas encontrados na residência onde o paciente foi abordado e da qual tentou se evadir.

5. A tentativa de fuga do paciente no momento da abordagem policial foi considerada pela autoridade coatora como elemento de reforço à necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

6. O histórico criminal do paciente, que possui condenações anteriores por roubo majorado e tráfico de drogas, evidencia sua reincidência e reforça a plausibilidade de reiteração delitiva, legitimando a segregação com base na garantia da ordem pública.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação e manutenção da prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração criminosa, especialmente em casos de tráfico de drogas com apreensões significativas.

8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade concreta do agente e da magnitude dos elementos apreendidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada por ampla apreensão de entorpecentes, armas e valores, e no risco de reiteração delitiva demonstrado pela reincidência do agente.

2. A tentativa de fuga durante abordagem policial reforça a necessidade de custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

3. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando estas se revelam inadequadas para preservar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 40, IV; CP, art. 329.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 943.501/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 06.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5006419-78.2025.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

PACIENTE: PABLO VENICIOS SANTOS DE PAULA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PABLO VENICIOS SANTOS DE PAULA

contra suposto ato coator do Juízo da
1ª
VARA CRIMINAL D
A COMARCA DE
CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM/ES
, que, nos autos do processo nº 0000260-74.2025.8.08.0011, manteve a prisão preventiva do paciente.

Os impetrantes afirmam, em síntese, que não estão presentes os requisitos legais do art. 312 do Código de processo Penal, porquanto
(i)
a autoridade apontado como autoridade coatora, apesar de mencionar que o paciente é reincidente, não demonstrou o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado;
(ii)
a gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas não é elemento suficiente para a imposição da medida extrema, devendo ser demonstrada a periculosidade concreta do agente; e

(iii)
nenhum material ilícito foi apreendido na posse direta do paciente.

Assim, pugnam, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteiam a concessão da ordem para que seja confirmada a liminar.

O pedido liminar foi
indeferido
ao ID 13371634.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, porquanto os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 13524451, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

O paciente foi preso em flagrante em 15.03.2025 pela suposta prática, em concurso material, dos delitos previstos no art. 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/2006, no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 e nos arts. 329 e 330 do Código Penal, tendo a prisão sido convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 17.03.2025 (ID 65267564 dos autos de origem), veja-se:

[...] Neste contexto, evidencia-se a possibilidade, em tese, da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando o atendimento ao inciso I e II do art. 313, do CPP, já que a pena do delito tipificado em desfavor dos autuados ultrapassa o limite de 04 anos de prisão e pelo fato de PABLO possuir condenação criminal transitada em julgado sem que tenha sido ultrapassado o prazo depurador. Firmada essa premissa, resta analisar se os requisitos e fundamento para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP estão presentes. Realizadas pesquisas nos sistemas SIEP, EJUD, SEUU e INFOPEN constatou-se que os autuados VINICIS, PATRÍCIA e LUCIANO não possuem registro criminal, enquanto que o custodiado PABLO possui condenação criminal transitada em julgado por roubo majorado (0014392-54.2012.8.08.0024) e tráfico de drogas (0012063-65.2014.8.08.0035). Pois bem, considerando que a autuada PATRICIA é primária, que o fato se deu sem violência ou grave ameaça à pessoa, bem como que o Ministério Público opinou pela sua liberdade provisória e em razão das recentes modificações legislativas implementadas pelo chamado "Pacote Anticrime", sendo inviável a decretação da prisão preventiva de ofício, entendo que este caso comporta o deferimento de liberdade provisória dela. Verifico, assim, a conveniência de substituir a prisão em flagrante da autuada pelas seguintes medidas cautelares, além das condições dos Arts.327 e 328 do CPP, quais sejam: a) proibição de mudar-se de endereço sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) proibição de frequentar bares, boates, forró, festas, e assemelhados; c) comparecimento a todos os atos do processo. Por outro lado, com relação aos autuados LUCIANO, PABLO e VINICIUS, entendo de modo diverso, já que, no caso concreto, a prisão dos autuados se faz necessária devido à gravidade do crime, já que foram apreendidos 01 simulacro de arma de fogo, 01 arma de fogo, calibre .38 Special, 01 arma de fogo 9mm, 01 espingarda de pressão, a importância de R$ 56.018,00 (cinquenta e seis mil reais e dezoito reais) em espécie e de origem não comprovada, 302 pedras de substância similar a crack, 38 frascos de cocaína, 116 pinos de cocaína, 04 porções de haxixe, 300 gramas de maconha, 2.020 gramas de crack, 25 unidades de loló, munições, vários aparelhos celulares, jóias, 01 caderneta contendo anotações referentes ao tráfico de drogas, 05 balanças de precisão, 13 frascos de hypocaína, 03 caixas de anestésico, 08 tubos de pomada de lidocaína, 04 frascos de lidocaína, 06 frascos de ropivacaína, 02 frascos grandes de cola para acrílico, o que extrapola a normalidade de pequenas apreensões costumeiras. Em que pese a primariedade dos autuados VINICIUS e LUCIANO, registro que os fatos são graves, devendo ser destacado que na residência de LUCIANO os policiais apreenderam algumas cargas de entorpecentes, sendo 6 cargas de substância análoga a crack contendo 28 em cada, totalizando 168 pedras, 02 pedras de substância análoga a crack de tamanho médio pesando aproximadamente 34 gramas, 89 pinos de substancia análoga à cocaína embalados em recipientes de cor preta, 18 frascos transparentes contendo substancia análoga a cocaína e a quantia de R$ 2.100,00 em espécie em notas fracionadas; na residência de VINÍCIUS os policiais relataram que em cima da pia, foi localizado um tabuleiro cheio de substancia análoga a cocaína pesando aproximadamente 2.020 gramas, e em cima do armário, 04 pedaços grandes de PAC pesando aproximadamente 390 gramas e 20 frascos transparentes contendo substancia análoga à cocaína. Durante as buscas pela residência, foi encontrado no quarto de Vinicius, em cima do criado mudo uma pistola cal.9mm, carregada com 10 munições do mesmo calibre, um revólver calibre 38 carregado com 02 munições do mesmo calibre e uma réplica de pistola dentro de um rack suspenso, em várias partes do mesmo quarto, foram encontrados ainda vários pacotes de dinheiro contabilizando R$ 53.411,00 (cinquenta e três mil quatrocentos e onze reais em espécie) em notas fracionadas, um pedaço grande de substancia análoga a crack pesando aproximadamente 196 gramas, 134 pedras de substância análoga a crack, 46 munições cal.32, 01 munição cal.762 de festim, 37 munições cal.380, uma espingarda de pressão, vários aparelhos celulares, uma máquina de contabilizar cédulas e uma caderneta de anotação com vários comprovantes de depósitos; ainda na residência de VINÍCIUS, em um quarto foram encontrados vasto material para preparo e embalo de entorpecentes, sendo 2 pacotes fechados contendo pinos vazios de cor preta contendo aproximadamente 1.000 pinos cada e outros pacotes abertos, vários frascos vazios de cor transparente, 3 caixas de anestésico, 8 tubos de pomadas de lidocaína, 04 frascos de lidocaína, 13 frascos de hypocaina, 06 frascos de ropivacaina, 2 frascos grandes de cola para acrílico, 05 balanças de precisão e um balde de bicabornato. Destaco ainda que PABLO VENICIOS estava na casa de VINICIUS e ao ver a polícia saiu correndo do quintal, pulou uma laje e tentou se evadir, sendo contido pela guarnição, bem como que, conforme sobredito, PABLO é reincidente específico no crime de tráfico de drogas. Nesse contexto a segregação cautelar dos autuados é de rigor, para garantir a ordem pública, até que os fatos venham a ser melhores esclarecidos pelo juiz natural. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante delito dos autuados LUCIANO MOTA, PABLO VENICIOS SANTOS DE PAULA e VINICIUS DE SOUZA ZANETTI em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública.[...]

Na denúncia, o Ministério Público narrou os seguintes contornos fáticos (ID 66456834 do processo referência):

[...] Revela o inquérito policial junto que no dia 15 de março de 2025, por volta das 05h25min, na rua Rene Nogueira, n.º 26, bairro Zumbi, nesta urbe, os Denunciados foram flagrados trazendo consigo, guardando e mantendo em depósito as drogas vulgarmente conhecidas como “cocaína”, “crack” e “haxixe”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que o crime foi perpetrado com emprego de arma de fogo, conforme o Auto de Apreensão de fls. 28/34, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 35/36, ambos do ID. 65267564. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local o Denunciado PABLO VENICIOS SANTOS DE PAULA ofereceu oposição à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que após diversas informações noticiando a promoção de tráfico de drogas pelo nacional de prenome VINICIUS, que utilizava sua residência situada na Rua Rene Nogueira, n.º 26, nos fundos, segundo andar, para guardar, preparar, endolar e distribuir os ilícitos, além de recolher o dinheiro proveniente do tráfico realizado pelos “vapores” no bairro Zumbi, nesta urbe, policiais militares prosseguiram ao local e se dividiram em duas equipes, uma delas responsável por realizar uma campana em local estratégico a fim de observar a movimentação.

Em prosseguimento, a equipe policial que estava em campana visualizou o indivíduo de prenome VINICIUS, ora Denunciado, saindo de sua residência na posse de uma bolsa de cor preta e caminhando em direção a uma escadaria, conhecido local de intensa traficância. De imediato a informação foi repassada à segunda equipe policial, que se dirigiu até o logradouro e realizou a abordagem de VINICIUS DE SOUZA ZANETTI.

Durante a busca pessoal, na mochila que o citado Denunciado trazia consigo foram encontrados 25 (vinte e cinco) fracos de substância vulgarmente conhecida como “loló”, uma carga contendo 27 (vinte e sete) pinos de substância análoga a “cocaína” embaladas em recipientes de cor preta, 01 (um) molho de chaves e a quantia de R$507,00 (quinhentos e cinquenta e sete reais) em espécie e notas fracionadas.

No decorrer da ação policial chegou ao conhecimento dos agentes da lei que o imóvel situado no andar abaixo da residência do Denunciado VINICIUS também estava sendo utilizado para armazenar os entorpecentes que seriam posteriormente comercializados no ponto de vendas da Rua Rene Nogueira, além de abrigar dois indivíduos, sendo um deles foragido da Grande Vitória.

Diante do flagrante de delito, os policiais militares prosseguiram até o imóvel de n.º 26 da Rua Rene Rodrigues, bairro Zumbi, e realizaram um cerco, momento em que o Denunciado PABLO VENICIOS SANTOS DE PAULA se evadiu da residência do Denunciado VINICIUS pulando em direção a uma laje e posteriormente ingressando em um terreno lateral. Parte da equipe policial deu início ao acompanhamento sendo imediatamente realizada a abordagem, oportunidade em que o Denunciado PABLO VENICIOS resistiu mediante violência conseguindo se desvencilhar e fugiu. Imediatamente foi dada continuidade à perseguição, quando policiais conseguiram efetivar nova abordagem e considerando a tentativa de fuga mediante violência foi utilizada força e técnica de imobilização. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com PABLO VENICIOS, todavia verificou-se a existência de um mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Criminal de Vila Velha em seu desfavor.

Concomitantemente, outra parte dos militares adentrou no imóvel de n.º 26 e já no primeiro pavimento se deparou com o Denunciado LUCIANO MOTA saindo de uma das residências, sendo imediatamente abordado. Através da porta que se encontrava aberta os militares puderam visualizar o interior do imóvel e flagrar que sobre o sofá havia 06 (seis) cargas, cada uma delas contendo 28 (vinte e oito) itens, totalizando 168 (cento e sessenta e oito) pedras da substância análoga a “crack”; outras 02 (duas) pedras de substância análoga a “crack” de tamanho médio pesando aproximadamente 34 (trinta e quatro) gramas; 89 (oitenta e nove) pinos de substância análoga a “cocaína”; 18 (dezoito) frascos transparentes contendo substância análoga a “cocaína”; bem como a quantia de R$2.100,00 (dois mil e cem reais) em espécie e notas fracionadas e 03 (três) pacotes de invólucros de cor preta comumente utilizados para embalar entorpecentes contendo cerca de mil unidades cada.

Ato contínuo, no imóvel do segundo pavimento, onde reside o Denunciado VINICIUS e sua companheira e também Denunciada PATRICIA ANDRADE DA SILVA, ainda no exterior do domicílio os militares sentiram forte odor característico de “cocaína”, de modo que adentraram no local com a chaves arrecadas com o Denunciado VINICIUS e localizaram em cima da pia um tabuleiro com cerca de 2.020 (duas mil e vinte) gramas de substância similar a “cocaína”. Ainda, sobre o armário havia 04 (quatro) pedaços grandes de substância similar a “haxixe” (ou “PAC”) pesando aproximadamente 390 (trezentos e noventa) gramas e outros 20 (vinte) frascos transparentes contendo substância análoga a “cocaína”. Para mais, durante buscas pela residência os agentes policiais localizaram no quarto de VINICIUS 01 (uma) pistola cal. 9Mm, carregada com 10 (dez) munições do mesmo calibre; 01 (um) revólver calibre 38 carregado com 02 (duas) munições do mesmo calibre; 46 (quarenta e seis) munições calibre 32; 01 (uma) munição calibre 762 de festim; 37 (trinta e sete) munições calibre 380 e 01 (uma) espingarda de pressão. Não bastasse, em várias partes do mesmo quarto encontraram 134 (cento e trinta e quatro) pedras e 01 (um) pedaço pesando aproximadamente 196 (cento e noventa e seis) gramas, ambos de substância análoga a “crack”; diversos pacotes de dinheiro contabilizando R$53.411,00 (cinquenta e três mil quatrocentos e onze reais) em notas fracionadas; diversos aparelhos de telefone celular; uma máquina de contabilizar dinheiro e 01 (uma) caderneta contendo anotações com comprovantes de depósito.

A seguir, em outro quarto do imóvel pertencente ao Denunciado VINICIUS foi localizado vasto material comumente utilizado para embalo, preparo e envasamento de drogas, a saber, dois pacotes contendo cada um deles cerca de mil pinos vazios de cor preta; outros pacotes abertos contendo frascos vazios de cor transparente; 03 (três) caixas de anestésico; 08 (oito) tubos e 04 (quatro) frascos de lidocaína; 13 (treze) frascos de hypocaina; 06 (seis) frascos de ropivacaina; 02 (dois) frascos grandes de cola para acrílico; 05 (cinco) balanças de precisão e 01 (um) balde de bicarbonato.

Frisa-se que o material ilícito estava acondicionado de forma explícita pelo imóvel e enquanto as buscas eram realizadas compareceu ao local a Denunciada PATRICIA ANDRADE DA SILVA, esposa do Denunciado VINICIUS.

Assim procedendo, estão todos os Denunciados incursos nas iras do crime previsto no art. 33, caput, com o aumento de pena contido no art. 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06; estando o Denunciado PABLO VENICIOS incurso também nas iras do crime previsto no art. 329 do CP.

Do exposto, requer o Ministério Público, seja a presente recebida e autuada, assim como instaurado o devido processo legal, citando-se os Denunciados para responderem a presente ação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, prosseguindo-se nos seus demais termos, devendo ser ouvidas as testemunhas insertas no rol adiante, acolhendo-se, ao final, a pretensão punitiva estatal, para condenar
LUCIANO MOTA, PABLO VENICIOS SANTOS DE PAULA, PATRICIA ANDRADE DA SILVA e VINICIUS DE SOUZA ZANETTI
nas reprimendas do crime acima capitulado. [...]

O paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo-se, assim o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal

Verifica-se que estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a medida cautelar máxima mostra-se necessária para garantir a ordem pública, em razão da gravidade em concreto da conduta, conforme ponderado na Audiência de Custódia.

No caso em tela, a
gravidade concreta do delito
restou evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos na residência onde o paciente se encontra e se evadiu, consistindo em:

- 06 (seis) cargas, cada uma delas contendo 28 (vinte e oito) itens, totalizando 168 (cento e sessenta e oito) pedras da substância análoga a “crack”; outras 02 (duas) pedras de substância análoga a “crack” de tamanho médio pesando aproximadamente 34 (trinta e quatro) gramas; 89 (oitenta e nove) pinos de substância análoga a “cocaína”; 18 (dezoito) frascos transparentes contendo substância análoga a “cocaína”; bem como a quantia de R$2.100,00 (dois mil e cem reais) em espécie e notas fracionadas e 03 (três) pacotes de invólucros de cor preta comumente utilizados para embalar entorpecentes contendo cerca de mil unidades cada;

- 04 (quatro) pedaços grandes de substância similar a “haxixe” (ou “PAC”) pesando aproximadamente 390 (trezentos e noventa) gramas e outros 20 (vinte) frascos transparentes contendo substância análoga a “cocaína”;

- 01 (uma) pistola cal. 9mm, carregada com 10 (dez) munições do mesmo calibre; 01 (um) revólver calibre 38 carregado com 02 (duas) munições do mesmo calibre; 46 (quarenta e seis) munições calibre 32; 01 (uma) munição calibre 762 de festim; 37 (trinta e sete) munições calibre 380 e 01 (uma) espingarda de pressão.;

- 134 (cento e trinta e quatro) pedras e 01 (um) pedaço pesando aproximadamente 196 (cento e noventa e seis) gramas, ambos de substância análoga a “crack”; diversos pacotes de dinheiro contabilizando R$ 53.411,00 (cinquenta e três mil quatrocentos e onze reais) em notas fracionadas; diversos aparelhos de telefone celular; uma máquina de contabilizar dinheiro e 01 (uma) caderneta contendo anotações com comprovantes de depósito; e

- 02 dois) pacotes contendo cada um deles cerca de mil pinos vazios de cor preta; outros pacotes abertos contendo frascos vazios de cor transparente; 03 (três) caixas de anestésico; 08 (oito) tubos e 04 (quatro) frascos de lidocaína; 13 (treze) frascos de hypocaina; 06 (seis) frascos de ropivacaina; 02 (dois) frascos grandes de cola para acrílico; 05 (cinco) balanças de precisão e 01 (um) balde de bicarbonato.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento que a gravidade concreta da conduta pode ser evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, demonstrando a ameaça à garantia da ordem pública. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇAS DE PRECISÃO, ROLOS DE PLÁSTICO FILME, FACA, CADERNO DE ANOTAÇÕES DE VENDAS DE DROGAS, QUATRO APARELHOS DE CELULAR, DIVERSOS CHIPS E GRANDE QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

3.
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas
, pelos instrumentos destinados à comercialização de entorpecentes, como balanças de precisão, telefones, caderno de anotações, grande quantia de dinheiro em espécie, etc. (...)

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
943.501/
PR
2024/0337235-7, Rel. Min. Daniela Teixeira,
J.
15.10.2024
) - destaquei

Embora a jurisprudência citada pelos impetrantes (PExt no HC n. 270.158/SP) afirme que a reincidência, por si só, não justifica a custódia, no caso concreto ela vem somada a outros elementos que indicam a periculosidade do agente, como a gravidade concreta dos fatos e a quantidade de material ilícito apreendido.

A tentativa de fuga do paciente no momento da abordagem policial, embora negada em seu interrogatório, foi relatada pelos policiais militares e considerada pela autoridade coatora, reforçando a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

Ademais, a prisão foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública e encontra amparo no histórico delitivo do paciente, que goza de condenação penal em seu desfavor pelos delitos de roubo majorado (0014392-54.2012.8.08.0024) e tráfico de drogas (0012063-65.2014.8.08.0035).

Nesse sentido, destaco a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível fundamentar a manutenção da prisão em casos quem que há risco de reiteração delitiva, com fundamento na garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
) – destaquei

Nessa toada, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Sendo assim, constata-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada, estando embasada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Por fim, é de entendimento da Corte Superior que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da medida liminar em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Urge ressaltar, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem
.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.